Tribunal: TJDFT
Processo: 0768884-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMA 905/STJ. TAXA DE JUROS. POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por ANDRÉ DE SOUSA COSTA em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado, condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização em dobro pelas férias não usufruídas relativas ao exercício de 1993.
3. O embargante sustenta a existência de erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que teria sido fixado indevidamente na data da citação, ao invés da data da transferência para a reserva remunerada.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a citação como termo inicial dos juros moratórios, contrariando o entendimento do embargante de que a mora se configuraria na data da transferência para a inatividade. A controvérsia envolve a correta aplicação do Tema 905 do STJ, que estabelece que, em condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios incidem a partir da citação, com taxa de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
6. No caso, não se verifica erro material. O acórdão observou corretamente que, em condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme artigo 240 do CPC e Tema 905 do STJ.
7. A taxa de juros aplicável também foi corretamente observada: até 08/12/2021, aplica-se o índice da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme Lei no 14.195/2021.
8. Nesse sentido: Acórdão 1988161, 0768100-09.2024.8.07.0016, julgado em 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; e Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, julgado em 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento
Em condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e do Tema 905 do STJ. A taxa aplicável é a da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 240 do CPC
• Tema 905 do STJ
• Lei no 14.195/2021

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1988161, 0768100-09.2024.8.07.0016
• Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016